Tribunal: TJMT
Processo: 1052499-95.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1052499-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JANICE BATISTA MACEDO BRITO - CPF: 024.229.671-83 (APELANTE), IVANILTON SOARES MAIA - CPF: 521.043.465-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1052499-95.2024.8.11.0041.

APELANTE:
JANICE BATISTA MACEDO BRITO.

APELADO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS VÁLIDAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada para revisar contrato de empréstimo consignado sob alegação de cobrança abusiva de juros e capitalização indevida, com pleito de devolução em dobro dos valores pagos e indenização moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados no contrato excedem abusivamente a média de mercado, justificando a intervenção judicial; e (ii) saber se a capitalização de juros prevista no contrato é válida à luz da legislação vigente.

III. Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios pactuados, ainda que superiores à média de mercado, não ultrapassam o limite de uma vez e meia a taxa média, não configurando abusividade segundo a jurisprudência consolidada.

4. A capitalização de juros é válida e eficaz, uma vez que expressamente pactuada entre as partes, conforme admite a jurisprudência do STJ para contratos posteriores à MP nº 1.963-17/2000.

5. Inexistência de cláusulas abusivas ou desequilíbrio contratual que justifique a revisão do contrato, tampouco comprovação de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não se presume abusividade de juros remuneratórios superiores à média de mercado quando não ultrapassam uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central. 2. É válida a capitalização de juros pactuada expressamente em contratos bancários celebrados após a MP nº 1.963-17/2000."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, e 6º, IV; CC/2002, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297, nº 382 e nº 541.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 382 e nº 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 2ª Seção, j. 12.12.2007.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1052499-95.2024.8.11.0041.

APELANTE:
JANICE BATISTA MACEDO BRITO.

APELADO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JANICE BATISTA MACEDO BRITO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

A apelante alega, em síntese, que contratou com o recorrido um empréstimo consignado no valor de R$ 9.220,13, a ser pago em 84 parcelas fixas de R$ 219,90, e que, ao realizar cálculos próprios, constatou que a taxa de juros efetivamente aplicada seria superior à média de mercado vigente à época da contratação, tendo sido convencionada taxa mensal de 1,89% ao invés da taxa média de 1,27%.

Sustenta que, considerada a taxa de mercado, o contrato estaria quitado na parcela 61, motivo pelo qual pretende a devolução em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais, ao argumento de que houve descumprimento contratual e prática abusiva por parte da instituição financeira.

Requer a reforma da sentença, com a consequente declaração de quitação antecipada do contrato, condenação do recorrido à repetição de indébito, bem como ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões no Id. 278089983.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Como relatado,
recurso de apelação interposto por
JANICE BATISTA MACEDO BRITO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

A apelante alega, em síntese, que contratou com o recorrido um empréstimo consignado no valor de R$ 9.220,13, a ser pago em 84 parcelas fixas de R$ 219,90, e que, ao realizar cálculos próprios, constatou que a taxa de juros efetivamente aplicada seria superior à média de mercado vigente à época da contratação, tendo sido convencionada taxa mensal de 1,89% ao invés da taxa média de 1,27%.

Sustenta que, considerada a taxa de mercado, o contrato estaria quitado na parcela 61, motivo pelo qual pretende a devolução em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais, ao argumento de que houve descumprimento contratual e prática abusiva por parte da instituição financeira.

Requer a reforma da sentença, com a consequente declaração de quitação antecipada do contrato, condenação do recorrido à repetição de indébito, bem como ao pagamento de danos morais.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos gira, pois, em torno da validade das cláusulas contratuais que estipulam a taxa de juros remuneratórios, a capitalização de juros e demais encargos, em face do Código de Defesa do Consumidor e da legislação civil aplicável, bem como da eventual configuração de dano moral.

Consoante pacificado entendimento doutrinário e jurisprudencial, os contratos celebrados com instituições financeiras, ainda que regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, como expressamente dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, devem observar a autonomia privada das partes e a força obrigatória dos contratos, princípios estes que, todavia, não se sobrepõem ao controle judicial quando evidenciado o desequilíbrio contratual ou a presença de cláusulas abusivas.

No tocante aos juros remuneratórios, a apelante pleiteia a limitação da taxa aplicada no contrato firmado com o apelado, sob a alegação de que ultrapassa os parâmetros da média de mercado.

Entretanto, a análise dos autos revela que o contrato estipulou juros remuneratórios de 1,80% ao mês, equivalentes a 24,24% ao ano, enquanto os dados oficiais do Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período, indicavam taxas médias de 1,27% ao mês e 16,36% ao ano, conforme documento trazido pela parte autora (Id. 278090399)

Não se vislumbra, pois, qualquer desvio significativo apto a configurar abusividade, sobretudo à luz da Súmula nº 382 do STJ, segundo a qual "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Ademais, é pacífico que o Judiciário apenas deve interferir na autonomia privada, notadamente em contratos bancários, quando a taxa estipulada for superior a uma vez e meia a taxa média de mercado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Quanto à capitalização dos juros, a cláusula contratual que a prevê é válida e eficaz, uma vez que expressamente pactuada entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, consolidou o entendimento de que
"é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada".

Ademais, a Súmula nº 541 do STJ dispõe que
"a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
", o que afasta a tese recursal de ilegalidade da cláusula em questão.

Por fim, inexiste nos autos qualquer prova inequívoca de onerosidade excessiva ou de cláusulas que extrapolem os limites da razoabilidade, razão pela qual entendo que o contrato foi celebrado dentro da legalidade e em conformidade com os parâmetros fixados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a ausência de fixação pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025